Tribunal: TJPA
Processo: 0805529-29.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805529-29.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO. FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 14/2017 DO TJPA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando à cobrança de valores inadimplidos decorrentes de contrato administrativo de locação do imóvel onde funciona o Cinema Olympia. O feito teve início na 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que declinou de sua competência absoluta, remetendo os autos à 3ª Vara da Fazenda Pública por suposta prevenção. Esta, por sua vez, reconheceu ser absolutamente incompetente, suscitando o presente conflito, ao entender que a competência privativa para causas sobre contratos administrativos é da 1ª ou 2ª Varas da Fazenda Pública, conforme a Resolução nº 14/2017 do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém é competente para processar e julgar execução de título extrajudicial fundada em contrato administrativo de locação firmado com fundação pública municipal, diante da existência de normas de organização judiciária que fixam competência absoluta com base na matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 14/2017 do TJPA estabelece competência privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública para processar e julgar causas relativas a contratos administrativos, o que caracteriza competência absoluta, insuscetível de alteração por conexão ou continência.

O art. 54 do CPC dispõe que apenas a competência relativa pode ser modificada por conexão, sendo vedada a modificação da competência absoluta fixada por norma de organização judiciária.

A existência de ação de desapropriação em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública não justifica o deslocamento da competência para esta unidade, sendo, no máximo, possível a suspensão do feito por prejudicialidade, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a conexão não tem o condão de alterar competência absoluta fundada em razão da matéria ou da pessoa (STJ, CC 187744/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 05/05/2022; CC 182271/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 11/04/2023).

A manutenção do feito em juízo absolutamente incompetente compromete a legalidade e o devido processo legal, impondo o reconhecimento da competência da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme fixado na Resolução nº 14/2017 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e procedente.

Tese de julgamento
:

A execução de título extrajudicial fundada em contrato administrativo firmado com fundação pública municipal deve ser processada e julgada nas varas com competência absoluta definida por norma de organização judiciária.

A Resolução nº 14/2017 do TJPA atribui competência privativa às 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública para causas relativas a contratos administrativos, afastando a incidência das regras de conexão ou continência.

A existência de ação de desapropriação em curso não autoriza o declínio da competência para juízo diverso do competente por matéria, sendo cabível apenas a suspensão do feito por prejudicialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 96, I, “d”; CPC, arts. 54, 64, §1º, 66 e 313, V, “a”; Resolução nº 14/2017 do TJPA, arts. 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 187744/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 05.05.2022; STJ, CC 182271/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 11.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Seção Ordinária de seu Plenário Virtual ocorrida no período e 21 a 31/10/2025, à unanimidade, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pela MM. Juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada por COMÉRCIO REUNIDO SÃO LUIZ LTDA e outros em face da FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL, cuja matéria gira em torno de
inadimplemento contratual administrativo relativo à locação do imóvel onde funciona o Cinema Olympia
.

O feito teve tramitação inicial perante a
4ª Vara Cível e Empresarial da Capital
,
que

declinou da competência
,
reconhecendo sua
incompetência absoluta
para o julgamento da causa, com fundamento no art. 64, §1º do CPC e no fato de figurar no polo passivo
entidade da administração pública municipal indireta
(Id 22364469).

Determinou-se, então, a redistribuição à 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, por prevenção indicada no bojo dos autos da Ação de Desapropriação nº 0103931-03.2015.8.14.0301, em trâmite naquela unidade.

Já na 3ª Vara da Fazenda Pública, entendeu-se que a
competência para o julgamento da presente execução é da 2ª Vara da Fazenda Pública
, considerando a
competência absoluta fixada na Resolução n.º 14/2017 do TJPA
, que confere às 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública a competência privativa para ações relativas a contratos administrativos (Id 138546586).

Apontou, ainda, a magistrada suscitante, que,
diante da ausência de conexão entre juízos de competência absoluta
, o declínio fundado na existência de ação de desapropriação não poderia prosperar. Em razão disso, suscitou-se o presente
conflito negativo de competência
perante esta Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Observo que o presente conflito encontra-se regularmente suscitado, nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, e preenche os requisitos legais, razão pela qual conheço do incidente.

A controvérsia cinge-se em definir qual o juízo competente para processar e julgar execução de título extrajudicial fundada em contrato administrativo de locação firmado entre particulares e fundação pública municipal, que tem por objeto o imóvel onde funciona o Cinema Olympia, e que se encontra também como objeto em Ação de Desapropriação em curso na 3ª Vara da Fazenda Pública.

A 4ª Vara Cível e Empresarial suscitou incompetência absoluta, por figurar a FUMBEL como parte passiva, redirecionando os autos à 3ª Vara da Fazenda Pública por conta da prevenção relativa à ação expropriatória.

Por sua vez, a 3ª Vara da Fazenda Pública entende que, por força da Resolução n.º 14/2017 do TJPA, a matéria contratual administrativa está afeta à competência absoluta da 1ª e da 2ª Varas da Fazenda Pública, o que impossibilita a modificação da competência por conexão ou continência (art. 54 do CPC).

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 54, dispõe:

“
Art. 54.
A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.”

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª , 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital. Vejamos:

“Art. 1º. Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Art. 2º. A competência da 1ª, 2ª, 3ª 3 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º. À 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- A Licitações;

II- A Contratos Administrativos;

III- À Ordem Urbanística;

IV- À intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V- A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI- À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII- A atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII- A Servidores/Empregados Temporários

Art. 4º. À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- À Intervenção do Estado na Propriedade

II- A Domínio Público;

III- A Serviços Públicos;

IV- A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V- À Previdência dos Militares do Estado;

VI- A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Art. 6º. Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor.”

A redação do art. 54 do CPC é clara ao prever que apenas a competência relativa pode ser alterada por conexão ou continência. Já no presente caso, trata-se de competência absoluta, nos termos do art. 3º, I, da Resolução n.º 14/2017 do TJPA, pois ação de origem cuida de contrato administrativo, matéria cuja competência, a teor da Resolução citada, é da 1ª ou da 2ª Varas da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
conexão ou a continência não autorizam a modificação da competência absoluta, fixada em razão da matéria ou da pessoa:
(STJ - CC: 187744 SP 2022/0118943-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/05/2022); (STJ - CC: 182271, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: 11/04/2023).

Importa destacar que a existência de ação de desapropriação na 3ª Vara da Fazenda Pública pode, no máximo, ensejar a suspensão do feito, nos moldes do art. 313, V, “a”, do CPC:

“
Art. 313.
Suspende-se o processo:

[...]
V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa [...]”

Não justifica, todavia, o declínio da competência, ainda mais quando o processo principal trata de contrato administrativo e é regido por cláusulas de direito público, cuja competência está previamente delimitada por norma de organização judiciária.

Assim, a decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública encontra-se juridicamente correta, pois reconhece a nulidade absoluta decorrente do processamento do feito por vara incompetente em razão da matéria, o que impõe o retorno dos autos à 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a quem compete privativamente o julgamento da presente execução.

À luz do exposto, restou evidenciado que: a causa versa sobre execução fundada em contrato administrativo, envolvendo ente da administração pública indireta; a competência para processamento e julgamento de tais demandas é absoluta e fixada pelas normas de organização judiciária estadual (Resolução n.º 14/2017 – TJPA); não há possibilidade de modificação de competência absoluta por conexão, devendo eventual prejudicialidade com ação desapropriatória ensejar apenas suspensão do processo, e não redistribuição; a permanência da demanda em vara incompetente compromete o devido processo legal e a eficiência jurisdicional.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM para processar e julgar a execução de título extrajudicial n.º 0858760-48.2019.8.14.0301.

É o voto.

Comuniquem-se os juízos envolvidos e arquive-se, de imediato, este processo.

Belém, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/10/2025